Tribunal: STF
Processo: HC 211618
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO. TESE NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. Agravo regimental improvido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



4. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 692.908, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do writ. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Em seguida, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao acionante, por ter sido baseada “exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em desacordo com o art. 226 do CPP”. Além disso, destaca que o STJ concedeu habeas corpus lá impetrado para absolver corréu em identidade de situação.



6. A defesa requer a concessão da ordem para absolver o acionante.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



10. Não bastasse isso, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de roubo majorado, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “a moldura fática delineada na sentença e no acórdão hostilizado (apelação) indica que a condenação do paciente não está calcada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico — tido, na presente impetração, como efetivado com inobservância do art. 226 do CPP —, mas também em outros elementos, inclusive nos depoimentos colhidos em sede inquisitiva de testemunha que conhecia pessoalmente o paciente e nas impressões que o Magistrado obteve dos depoimentos colhidos durante a instrução, que formaram a convicção de que a modificação verificada em sede judicial ocorreu por medo das testemunhas”.  



11. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de 



que a condenação imposta acionante foi baseada “exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



12. Por fim, registro que o caso atrai o entendimento do STF de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator